Tribunal: TJES
Processo: 5000137-44.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000137-93.2020.8.08.0050

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VIANA

A
PELA
DA
:
EMP
Ó
RIO CARD LTDA. E OUTROS

RELATOR
A
:

DES
EMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

RELATOR PARA O ACÓRDÃO
:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença proferida em ação de execução fiscal ajuizada em face de Empório Card Ltda. e outros, que homologou a desistência da exequente, extinguiu o feito e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da baixa complexidade da causa; (ii) determinar se, diante da iniciativa da Fazenda Pública em desistir da execução, caberia a fixação da verba honorária por equidade ou a redução pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, sendo incabível a aplicação subsidiária do § 8º com base na equidade, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

4. A tese firmada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP tem caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, e deve ser observada pelos tribunais, não havendo suspensão dos efeitos do referido precedente, mesmo diante da afetação do Tema 1.255 pelo STF.

5. A situação dos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação equitativa, pois não há prova de que o valor da causa seja inestimável ou irrisório; ao contrário, trata-se de valor elevado — R$ 1.846.519,20.

6. A jurisprudência do STJ admite fixação por equidade apenas quando não há extinção da execução como um todo, mas apenas exclusão de corresponsável, o que não se aplica ao presente caso em que a execução foi integralmente extinta por iniciativa do ente público.

7. A sentença observou os critérios previstos no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, fixando a verba em 8% com base na conjugação dos incisos I e II, considerando o valor da causa em salários-mínimos à época.

8.
A ausência de recurso por parte dos apelados impede a majoração dos honorários, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, aplicável também às hipóteses de recurso voluntário exclusivo da Fazenda Pública, conforme reiterada jurisprudência e a Súmula 45 do STJ.

9. Diante do recurso exclusivo da parte vencida (Município), é possível a redução da verba honorária, nos limites legais, não sendo cabível a majoração, mesmo que tecnicamente cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado.

2. A extinção integral da execução fiscal por iniciativa da Fazenda Pública não autoriza a redução da verba honorária por equidade nem a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, quando ausentes os requisitos legais.

3. É vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Fazenda Pública, inclusive quanto à majoração de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 45 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 11; art. 90, § 4º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp 2.119.463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.581/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, Súmula 45.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Desembargadores que integram
a
2
ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator para o acórdão.

Vitória, ES, 02 de dezembro de 2025.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-44.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: EMPORIO CARD LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000137-93.2020.8.08.0050

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VIANA

A
PELA
DA
:
EMP
Ó
RIO CARD LTDA. E OUTROS

RELATOR
A
:

DES
EMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

VOTO:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a sentença proferida pelo Ju
iz de Direito
da Vara da Fazenda Pública de Viana/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de EMP
Ó
RIO CARD LTDA. E OUTROS, homologou a desistência da exequente e, por conseguinte, extinguiu o feito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

Sustenta
(
I
) a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa (R$ 1.846.519,20) alcança o patamar de R$ 147.721,53, valor que afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente à luz da atividade desenvolvida nos autos; (
II)
a atuação do patrono da parte executada teve pouca ou nenhuma influência no desfecho do processo, já que a extinção decorreu de iniciativa da própria Fazenda Pública, que reconheceu a ausência de condições materiais de prosseguir com a execução; (
III
) a jurisprudência do STJ autoriza, em casos análogos, a fixação dos honorários em percentual inferior, como 1%, diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de resistência; (
IV)
subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios, por ter o Município reconhecido, desde logo, a inviabilidade da execução e requerido sua extinção. R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença.

Contrarrazões
apresentadas pelos apelados requerendo o
desprovimento
do recurso de apelação.

A Eminente Relatora deu provimento ao recurso
a fim de reduzir de 8% para 1% sobre o valor atualizado da causa a verba honorária sucumbencial fixada.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para continuação do julgamento.

O

Superior Tribunal de Justiça, n
o julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob
o rito
dos recursos repetitivos,
t
ema nº 1.076,
fix
ado
a
s
tese
s vinculantes
de que “
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n
º
1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022),
tal decisão h
á
que ser obrigatoriamente observada por todos os juízes e
t
ribunais, por força do disposto no art. 927, III do CPC.

Embora
se saiba
que
o Supremo Tribunal Federal
afetou o

RE
n° 1.412.069
para julgamento sob a sistemática da repercussão geral,
t
ema
n° 1.255,

visando discutir “
a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”,
deixou,
no entanto,
de
determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou
à
eficácia do precedente de observância obrigatóri
a
e
stabelecido pelo
STJ
.

N
ão obstante
a relev
ância da
discussão
sobre
da possibilidade de aplicação do
critério previsto no
§ 8º do art. 85 do CPC também aos casos em que
a condenação,
o proveito econômico ou o valor da causa forem
elevados
,
em
se trata
ndo

de precedente de observância obrigatória
(CPC, art.
927,
III
)
,
é impositiva
a aplicação da
s
tese
s
fixada
s
pelo STJ
no Tema nº 1.076
.

D
isso decorre que
enquanto não houver decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário afetado,
os honorários advocatícios
só podem
ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra
do art. 85, § 2º, do CPC
.

Fundamenta
tal
interpretação o fato de

o CPC/2015 t
er tornado
mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
(REsp n. 1.746.072/PR,
R
elatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

E i
nfere-se dos autos que
a

exceção de pré-executividade
pleiteando a anulação
da
CDA
(s)
nº
00
22740/2020 e 22705/2020
,
cujo
s
valores somados na data do ajuizamento da execução fiscal
(30/03/2020)
correspondia a
R$ 1.846.519,20 (um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos)
,
atribu
iu
à causa o valor do
crédito tributário

indevidamente
lançado
.

Trata-se,
portanto,
de
hipótese
que
não admite a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ressal
te-se que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em execução fiscal, admitindo a
fixação dos honorários advocatícios
por apreciação equitativa
nos casos em que
a parte apontada pela Fazenda Pública como corresponsável pelo débito
é excluíd
a
do polo passivo da
ação de
execução,
restringe-se às hipóteses em que
o crédito tributário continua plenamente exigível,

o que não é a hipótese dos autos
.

Tal
tese
aplica-se

nas hipóteses de
procedência
dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal
ou
de
acolhimento da exceção de pré-executividade
que resulte apenas na exclusão de
um dos
litisconsorte
s
do polo passivo da
e
xecução
f
iscal,
sem a completa extinção d
a execução
,
que prosseguirá em face dos
demais executados,

eis
que
o proveito econômico nestes casos é inestimável
porque
o crédito tributário não foi afetado pelo provimento
jurisdicional
, permanecendo
íntegro
.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

[...]

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.581/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

[...]

3. No caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes: AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, “na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.528/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Acresça-se

que n
as causas em que a Fazenda Pública
é
parte o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor
da condenação,
do proveito econômico
ou do valor atualizado da causa
, tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de
salários-mínimos,
conforme o
art. 85, §§ 3º e 4º
do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

O
bserva
ndo
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos
patronos do
apelado
e o tempo despendido,
a sentença fixou os
honorários
no percentual
8% (oito por cento)
sobre o valor atualizado da causa
,
conforme o art. 90, caput e art. 83, §3º, inciso II, do CPC.

O
corre que o valor d
a execução ajuizada em 30/03/2020 correspondia a R$ 1.846.519,20 (um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos)
na data da sentença
–
correspondia a 1.846,09517705
salários-mínimos, tendo em vista que o
valor do
sal
á
rio-mínimo em 202
4
era R$ 1.
412,00
(mil,
quatrocentos e doze reais)
, conforme
o Decreto nº 11.864/2023,
vigente a partir de 1º de
janeiro de 2024.

Deste modo, os honorários advocatícios deve
riam
ser fixados considerando o
art. 85, § 3º, incisos I
e
II do CPC

sobre o valor do proveito econômico do apelado
e não só o art. 85,
§ 3º
inciso II, conforme fixado na sentença,
ou seja,
devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas dos incisos I, II, III e IV, do § 3º, do art. 85 do CPC.

T
odavia, não houve recurso do apelado, mas tão somente do Município de Viana, sendo vedada a majoração dos honorários advocatícios, sob pena de violação do princípio da
non reformation in pejus
, especialmente, em se tratando de recurso interposto pela Fazenda Pública, sendo que neste sentido, a Súmula
nº 45 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
dispõe que “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ.

1. A fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ.

2. "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1946408 MS 2021/0201014-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A sentença objeto do reexame necessário expressamente consignou que deixava de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento sedimentado no TJES. Contra a sentença não fora interposto recurso voluntário, vindo os autos a este e. Tribunal tão somente para fins de reexame necessário, o que impede a reforma da sentença com a fixação de verba honorária em desfavor do ente público, sob pena de reformatio in pejus, nos termos da Súmula 45 do STJ.

2. Embargos de declaração rejeitados.”

(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0001875-52.2019.8.08 .0030, Relator
a
: JANETE VARGAS SIM
Õ
ES, 1ª Câmara Cível. j. 01/09/2023)

“
AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMA EM PREJUÍZO.

1. A via da ação rescisória é adequada para discutir honorários advocatícios fixados na decisão rescindenda, se houver manifesta violação das normas jurídicas e aos critérios definidos em lei na fixação dessa verba.

2. O agravamento da condenação em honorários, em sede recursal, sem ter havido qualquer recurso da parte contrária, configura afronta direta a induvidosa à norma jurídica, especificamente ao princípio do "non reformatio in pejus".

3. Ação rescisória procedente. Mantidos os honorários conforme fixados na sentença proferida no processo originário.”

(TRF-4 - AR: 50376687220174040000 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2019, 2ª Seção)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA - PROVEITO ECONÔMICO CERTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO CONSOANTE § 3º DO ART. 85 DO CPC - REFORMATIO IN PEJUS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Em se tratando de sentença condenatória líquida (proveito econômico certo auferido pela parte autora) proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deveria se dar nos termos do § 3º do art. 85 do CPC. Contudo, implicando tal solução em violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus, deverá ser mantida a sentença que arbitrou a verba em percentual do valor atualizado da causa.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50068725520238130016, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 11/06/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DO "NON REFORMATIO IN PEJUS" . CUSTAS. DEVER DO ESTADO DE RESTITUIÇÃO.

1. Constatada a ocorrência (no acórdão embargado) de erro material, os embargos de declaração devem ser acolhidos a fim de que sejam adequados o voto e a súmula do julgamento.

2. A sentença limitou-se a determinar que o Estado se abstivesse de cobrar o ICMS sobre a TSUD, nada abordando acerca dos encargos de conexão. E, como não houve recurso da autora, não pode ser a situação do ente público "piorada", não sendo admissível, de igual modo, a majoração dos honorários. Afinal, é vedada, em reexame necessário, a "reformatio in pejus" para a Fazenda Pública, de acordo com a Súmula n.º 45 do STJ.

3. A parte da sentença não impugnada transita em julgado.

4) Com relação a honorários, não pode ser a verba majorada ante a interdição decorrente da incidência do princípio do "non reformatio in pejus".

5) Evidenciada omissão na decisão, que culminou em "reformatio in pejus", os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.”

(TJ-MG - ED: 10024095760104006 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

Por estas razões,
nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme autoriza o art. 85, §11. do CPC.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Viana/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
EMPORIO CARD LTDA E OUTROS
, homologou a desistência da exequente e, por conseguinte, extinguiu o feito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa alcança o patamar de R$ 147.721,53, valor que afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente à luz da atividade desenvolvida nos autos; (ii) a atuação do patrono da parte executada teve pouca ou nenhuma influência no desfecho do processo, já que a extinção decorreu de iniciativa da própria Fazenda Pública, que reconheceu a ausência de condições materiais de prosseguir com a execução; (iii) a jurisprudência do STJ autoriza, em casos análogos, a fixação dos honorários em percentual inferior, como 1%, diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de resistência; (iv) subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios, por ter o Município reconhecido, desde logo, a inviabilidade da execução e requerido sua extinção.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
, a fim de que seja reduzida a verba honorária sucumbencial fixada na sentença.

Neste tocante, sem ignorar que o c.
STJ
firmou precedente vinculante no sentido de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
” (Tema nº 1.076), ressalto que o E.
STF
, ao enfrentar a questão similar posteriormente à fixação do Tema nº 1076 pelo STJ, decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...) 17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima”.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a
fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados
, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, tendo em vista o elevado valor da causa, que, após a incidência dos fatores de atualização,
supera os três milhões de reais
, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária no mínimo legal (8%) imporia condenação deveras elevada, incompatível, a meu sentir, com a atividade empreendida pelos ilustres procuradores no feito.

Saliento, nesse sentido, que, conquanto o ente municipal afirme que a
atuação do patrono da parte executada teve pouca ou nenhuma influência no desfecho do processo, vê-se que, em verdade, o pedido de desistência somente foi formulado após a oposição de exceção de pré-executividade (id. 14672034) em que se apontou e comprovou o extravio do processo administrativo fiscal, de modo a impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta a nulidade da CDA. Assim, o pedido de extinção da execução fiscal é resultado direto da atuação do causídico do executado.

Além disso, vejo que a demanda executiva se prolonga por cinco anos, tendo sido processada integralmente em processo eletrônico, limitando-se o trabalho do patrono do executado a duas manifestações (ids. 14671609 e 14672034)
.

Nesse contexto, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto
a fixação de honorários sucumbenciais no patamar equivalente a 1% do valor atualizado da causa
- montante que se afigura razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa,
conforme postulado pelo próprio município exequente em suas razões recursais
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VIANA e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, a fim de reduzir de 8% para 1% sobre o valor atualizado da causa a verba honorária sucumbencial fixada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000137-44.2020.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: EMPORIO CARD LTDA e OUTROS

RELATOR: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares,

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 14672042) que, em sede de
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
EMPORIO CARD LTDA e OUTROS
, homologou a desistência do exequente, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenou o Município ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa
.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desembargadora
Heloísa Cariello
, proferiu voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para
reduzir a verba honorária sucumbencial de 8% para 1% sobre o valor atualizado da causa
. O voto se fundamentou na possibilidade de fixação dos honorários por
equidade
, citando precedentes do
STF
(RE 1415786/PE e ACO 637-ED) que relativizam a regra do Tema nº. 1.076/STJ, em face do
elevado valor da causa
(superior a três milhões de reais atualizados) e da baixa complexidade da atividade empreendida pelos patronos.

O e. Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
acompanhou a e. Des. Relatora.

Em Voto-Vista, o Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
divergiu,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso do Município e mantendo a condenação em
8% sobre o valor da causa
, com majoração recursal para 9%. O voto divergente se pautou na aplicação
obrigatória
da tese vinculante do
STJ no Tema nº. 1.076
, que proíbe a apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, do CPC) quando o valor da causa é elevado e perfeitamente mensurável (R$ 1.846.519,20), devendo ser observado o percentual previsto no Art. 85, § 3º, II, do CPC.

Diante da divergência, os autos vieram com vistas ao meu Gabinete, na forma do artigo 942, do CPC.

Com a devida vênia à e. Relatora, Desembargadora Heloísa Cariello, que deu provimento à Apelação Cível para reduzir a verba honorária para 1% sobre o valor atualizado da causa,
acompanho o voto divergente do Desembargador Fabio Clem de Oliveira para negar provimento ao recurso do Município.

O dissenso reside na aplicação da regra de fixação dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, quando o valor da causa é elevado e, portanto, vedada a apreciação equitativa.

Da Impositiva Aplicação do Tema n.º 1.076/STJ

Perfilho do entendimento de que a matéria deve ser regida pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Tema Repetitivo nº. 1.076
, a qual estabelece o caráter
obrigatório
da aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do Art. 85 do CPC. A fixação por equidade (Art. 85, § 8º, do CPC) é, portanto, medida de absoluta excepcionalidade.

Conforme as balizas desse precedente vinculante, não se tratando de proveito econômico obtido que seja
inestimável ou irrisório
, ou de causa com valor
muito baixo
, resta vedada a fixação dos honorários por apreciação equitativa. O valor do processo em epígrafe (R$1.846.519,20) é, manifestamente,
elevado
, não se subsumindo às exceções legais.

Assim, a tese recursal do Município, que pleiteia a fixação por equidade em 1% ou 2%, deve ser
rejeitada
, uma vez que o Art. 85, §§ 6º e 6º-A, do CPC vedam tal critério para valores líquidos ou liquidáveis, como o é o valor da causa na execução fiscal.

Não desconheço o recente entendimento exarado pela Corte Especial do STJ no julgamento do
EREsp 1.859.477/SP
, no qual se admitiu, excepcionalmente, a fixação residual dos honorários por
juízo de equidade
em execução fiscal extinta por desistência expressa e cancelamento administrativo da CDA. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ou do § 8º do art. 85 do CPC (por equidade). 2. No julgamento do REsp n. 1.906.623/SP, apontado como paradigma, a Corte Especial firmou as seguintes teses: (i) "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa." (ii) "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." 3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas no REsp n. 1.906.623/SP, sendo possível, na espécie, a fixação residual dos honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu expressamente da execução fiscal, promovendo o cancelamento administrativo da CDA. 4. O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado, critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes. 5. Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp n. 1.859.477/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Contudo,
in casu
, afasta-se tal hipótese, por não se tratar de de extinção em momento inicial da lide, na forma do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Sob esse enfoque, registro que segundo a jurisprudência do STJ, a isenção prevista no artigo 26 da Lei nº 6.830/80, somente se aplica quando o cancelamento da dívida ocorre
antes da citação e da angularização da lide
, o que não é o caso dos autos, em que a desistência do Município ocorreu
após a citação e a apresentação de Exceção de Pré-Executividade
pelo executado, tornando imperativa a incidência do
princípio da causalidade
e, por consequência, a aplicação da regra percentual dos §§ 2º e 3º, do Art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/1980. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.
2. Na hipótese, restou consignado que o Ente Público deu início a um processo de execução contra uma empresa que estava isenta do pagamento de ICMS.
Assim, cancelado o débito pela exequente após a citação da empresa executada, cabível a condenação daquela no pagamento de honorários advocatícios. 3. Também não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais
. 4. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 940.510/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019.)

Pelo exposto, rogando vênias à e. Desembargadora Relatora, acompanho a divergência do Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, mantendo a condenação em honorários advocatícios fixados em
8% sobre o valor da causa
.

Em observância ao disposto no Art. 85, § 11º, do CPC, e em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, totalizando
9% (nove por cento)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000137-44.2020.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: EMPÓRIO CARD LTDA.
e OUTROS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A HELOÍSA CARIELLO

VOTO

(Vista)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente daquele juízo, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
EMPÓRIO CARD LTDA. e OUTROS
, que homologou a desistência e extinguiu o feito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC.

A eminente Relatora
deu provimento
ao recurso a fim de reduzir de 8% para 1% sobre o valor atualizado da causa a verba honorária sucumbencial fixada, entendendo ser possível a sua fixação com base na equidade, considerando o elevado valor da causa.

No mesmo sentido se manifestou o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Em voto divergente, o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira determinou a observância estrita da legalidade na fixação da verba sucumbencial, à luz do entendimento vinculante firmado pelo Tribunal da Cidadania.

E, sem delongas, acompanho o voto divergente.

Afinal, entende o STJ que “
a
aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC
é excepcional e de aplicação subsidiária,
sendo restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.591.559/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023),
hipóteses não verificadas no caso em discussão.

De conseguinte,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira para negar provimento ao apelo.

É como voto.